Tribunal: TJPA
Processo: 0800676-61.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800676-61.2019.8.14.0040
APELANTE: GILVAN DE SOUZA RESENDE

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME PARA POSTERIOR REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DEVIDO. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO E ESPECTROSCOPIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A necessidade do exame mencionado é corroborada pelos documentos anexados aos autos. O documento de ID Num. 2833218 - Pág. 1, assinado por médico neurocirurgião, atesta a enfermidade do paciente GILVAN DE SOUZA RESENDE. Nesse compasso
,
os documentos de ID Num. 2833218 - Pág. 2/3, laudos médicos, não deixam dúvidas quanto a necessidade de realização do exame pretendido, com o fim de evitar danos neurológios irreversíveis.

2. Outrossim, relevante destacar que a Defensoria Pública do Estado do Pará expediu ofício endereçado à Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas (Num. 2833218 - Pág. 4), com o fim de obter a realização do exame. Contudo, em resposta daquela secretaria, foi comunicado que o exame não seria fornecido pela rede pública municipal (Num. 2833218 - Pág. 5).

3.
Em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

4.
Assim, devida a procedência da demanda no sentido de determinar que as fazendas demandadas determinem a realização do exame, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, bem como o tratamento posterior necessários ao combate da enfermidade. Porém, importante ressaltar que o tratamento posterior está condicionado a apresentação, perante a administração pública, de documentos médicos que demonstrem a necessidade de tratamento de forma detalhada.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da apelação cível e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por GILVAN DE SOUZA RESENDE contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE ajuizada em face do MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS e ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, consta da petição inicial que o
apelante é acometido por encefalopatia perinatal, que evoluiu acarretando-lhe movimentos anormais e crises convulsivas. Aos 8 anos de idade, tais sintomas desapareceram, dando lugar a hipercinesia. Em função desse quadro clínico necessita, com urgência, realizar exame de ressonância magnética de crânio com sedação e espectroscopia.

Em função da não realização do exame, ajuizou a presente demanda.

Requereu liminarmente a realização imediata do exame de ressonância magnética de crânio com sedação e espectroscopia. No mérito, a confirmação da liminar, bem como todo o tratamento posterior necessário a restauração da requerente.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente a ação, nos termos abaixo:

“(...)Logo, se se transferir ao Poder Judiciário a tarefa de tangenciar tais políticas, numa espécie de modulação invulgar do acoplamento constitucional das dimensões axiológica, política (dimensão
processual politics
) e jurídica, tenho que a legitimação dessa incursão só ocorrerá se restar demonstrada que a própria vida está em risco, denotando, sem dúvidas, a falibilidade do planejamento administrativo. Somente neste cenário, colocando o Estado-juiz noutro patamar de argumentação, é que a estrutura do sistema de saúde poderá ser episodicamente afastada.

De qualquer forma, não é esse o cenário que se prospectou dos autos. Com efeito, a ausência de risco imediato de morte inviabiliza uma medida judicial agressiva.

Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários.”

Irresignado, GILVAN DE SOUZA RESENDE interpôs recurso de apelação (Id nº 2833235), pleiteando a anulação da sentença vergastada, por entender que o Juízo
a quo
teria incorrido em
error in procedendo
, por não ter apreciado devidamente as provas carreadas aos autos, ignorando a gravidade do quadro de saúde do recorrente.

Aduziu que o Juízo
a quo
teria desconsiderado o risco que a encefalopatia de que é acometido o apelante, bem como seus desdobramentos, podem causar à própria vida do recorrente, inviabilizando, dessa forma, a tutela de seu direito à saúde.

Acrescentou que o magistrado de primeiro grau não fez qualquer alusão aos fatos trazidos à sua apreciação, valendo-se tão-somente de considerações teóricas e abstratas para justificar sua decisão, em violação ao direito do apelante de acesso à jurisdição.

Diante disso, pugnou pela nulidade da sentença ou, subsidiariamente, pela reforma do
decisum
, a fim de que os apelados sejam condenados nos termos dos pedidos iniciais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso. O Município de Parauapebas não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação cível.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

No presente caso, entendo que assiste razão ao apelante, devendo, por isso, ser reformada a sentença impugnada.

Da análise dos autos é possível observar que o
apelante foi acometido por encefalopatia perinatal, que evoluiu acarretando-lhe movimentos anormais e crises convulsivas. Aos 8 anos de idade, tais sintomas desapareceram, dando lugar a hipercinesia. Em função desse quadro clínico necessita, com urgência, realizar exame de ressonância magnética de crânio com sedação e espectroscopia.

A necessidade do exame mencionado é corroborada pelos documentos anexados aos autos. O documento de ID Num. 2833218 - Pág. 1, assinado por médico neurocirurgião, atesta a enfermidade do paciente
GILVAN DE SOUZA RESENDE
.

Nesse compasso
,
os documentos de ID Num. 2833218 - Pág. 2/3, laudos médicos, não deixam dúvidas quanto a necessidade de realização do exame pretendido, com o fim de evitar danos neurológios irreversíveis.

Outrossim, relevante destacar que a Defensoria Pública do Estado do Pará expediu ofício endereçado à Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas (Num. 2833218 - Pág. 4), com o fim de obter a realização do exame. Contudo, em resposta daquela secretaria, foi comunicado que o exame não seria fornecido pela rede pública municipal (Num. 2833218 - Pág. 5).

Feitas essas considerações, entendo que o autor logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, bem como as consequências advindas da morosidade na prestação da tutela jurisdicional.

Acerca da solidariedade entre os entes destaco os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO  RECUSA  IMPOSSIBILIDADE  DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF.
ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014
).
”

Outrossim, destaco que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Por isso, competente a Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, bem como os apelados legítimos para figurar no polo passivo da demanda.

De mais a mais, verifico que ao longo do processo de primeiro grau as fazendas públicas apeladas em momento algum demonstraram de forma concreta possível inviabilidade financeira como obstáculo ao cumprimento da determinação judicial. No caso em exame, não foram juntados elementos probatórios que comprovem qualquer alegação de prejuízo às contas públicas.

Não há dúvidas de que ao Poder Público cabe a responsabilidade de atender a demanda pretendida, em homenagem ao dever fundamental e efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Não se mostra razoável deixar à mingua cidadão que necessita de tratamento urgente e eximir de responsabilidade os apelados, entes federativos aos quais cabe a obrigação de prestação do bem da vida em questão.

Desse modo, argumentos como eficácia limitada do direito à saúde, reserva do possível, questões orçamentárias ou separação dos poderes não devem se sobrepor ao direito à vida, bem como a dignidade da pessoa humana, uma vez que o direito, em sua essência mais pura, busca concretizar a justiça no caso concreto.

No mesmo sentido é o entendimento do Ministério Público de 2º Grau, conforme trecho abaixo:

“Dessa forma, a responsabilidade quanto ao referido serviço público não recai exclusivamente sobre o Município de Parauapebas ou o Estado do Pará.

Diante do exposto, tem-se que a sentença vergastada deve ser integralmente reformada, para que sejam deferidos os pedidos formulados na peça exordial, motivo pelo qual opino pelo PROVIMENTO da apelação interposta.”

Assim, devida a procedência da demanda no sentido de determinar que as fazendas demandadas determinem a realização do exame, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, bem como o tratamento posterior necessários ao combate da enfermidade. Porém, importante ressaltar que o tratamento posterior está condicionado a apresentação, perante a administração pública, de documentos médicos que demonstrem a necessidade de tratamento de forma detalhada.

No presente caso, entendo relevante a fixação de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos entes públicos que compõe o polo passivo da demanda.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento, julgando procedente a demanda e, por consequência, determinar
que as fazendas demandadas determinem a realização do exame, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, bem como o tratamento posterior necessários ao combate da enfermidade. Porém, importante ressaltar que o tratamento posterior está condicionado a apresentação, perante a administração pública, de documentos médicos que demonstrem a necessidade de tratamento de forma detalhada.

No presente caso, entendo relevante a fixação de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos entes públicos que compõe o polo passivo da demanda.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020